Tribunal: TJMT
Processo: 0002161-37.2006.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002161-37.2006.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (APELANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (APELADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0002161-37.2006.8.11.0051 – Campo Verde

Apelante:
Agrenco do Brasil S.A – em recuperação judicial

Apelada:
Caramuru Alimentos S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – GRÃOS PENHORADOS EM MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO
– ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES – IMPOSSIBILIDADE DA DISCUSSÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO
–
VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos
termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Os embargos de terceiro, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, tem como única finalidade resguardar tanto a propriedade quanto a posse pertencente a terceiro, por direito real ou pessoal, dando lugar apenas a uma cognição sumária sobre a legitimidade ou não da constrição judicial.

A arguição de fraude contra credores não pode ser discutida na via estreita do embargos de terceiro, ante a inadequação da via eleita, tendo em vista que a tese deve ser suscitada em ação própria, na qual se estabeleça a devida relação processual entre a parte prejudicada e todos os envolvidos no negócio jurídico que se pretende anular.

Em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra credores. Inteligência da súmula 195 do STJ.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, consoante se observou na espécie.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0002161-37.2006.8.11.0051 – Campo Verde

Apelante:
Agrenco do Brasil S.A – em recuperação judicial

Apelada:
Caramuru Alimentos S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Agrenco do Brasil S.A – em recuperação judicial em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos dos embargos de terceiro que lhe opôs a Caramuru Alimentos S.A., julgou procedente o feito, condenando a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante sustenta que a soja objeto da demanda é de sua propriedade, pois, a apelada não demonstrou que adquiriu os grãos em questão do produtor Milton de Souza Ramalho, os quais foram cultivados na “Fazenda Daniela Cristina”, área esta empenhada em seu favor, com direito de preferência e sequela resguardado por cédula de produto rural, conforme o conjunto probatório produzido nos autos. Segue sustentando, que restou demonstrado nos autos que a apelada utilizou terceiros como laranjas para desviar a soja produzida nas áreas que possui resguardo através de cédula de produto rural, evidenciando a fraude contra credores. Firme no seu propósito, alega que não se trata apenas de discussão de fraude contra credores, mas sim, do exercício do direito de sequela em razão da garantia real que possui de arrestar o produto empenhado, que supera a suposta posse de terceiro de boa-fé, por ser o financiador da safra. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 173616235), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0002161-37.2006.8.11.0051 – Campo Verde

Apelante:
Agrenco do Brasil S.A – em recuperação judicial

Apelada:
Caramuru Alimentos S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
a Agrenco do Brasil S.A – em recuperação judicial
ajuizou medida cautelar de sequestro em desfavor de Anderson Sérgio dos Santos, aduzindo ser credora do requerido, na quantia de 7.960.680,00kg (sete milhões, novecentos e sessenta mil, seiscentos e oitenta quilos) de soja, oriundo de 06 (seis) cédulas de produto rural emitidas pelo mesmo, registradas perante o 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Campo Verde/MT, tendo em vista o seu inadimplemento com o desvio da soja colhida (id.
173616219
– p. 38 e seguintes).

Sentindo-se prejudicada, a Caramuru Alimentos S.A. opôs embargos de terceiro em desfavor da requerente da medida cautelar, aduzindo ter adquirido do produtor Milton de Souza Ramalho, de forma legal e de boa-fé, a quantia de 66.180,00kg (sessenta e seis mil, cento e oitenta quilos) de soja da safra 2005/2006, através de contrato de compra e venda celebrado em 22.03.2006, contudo, o produto em questão não lhe foi entregue ante o injusto sequestro deferido em favor da ora embargada, motivo pelo qual ajuizou a demanda visando a restituição dos grãos (id. 173616219, p. 19/21).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a defesa da embargada se baseou em fraude contra credores, o que é vedado em sede de embargos e terceiro, na forma da súmula 195 do STJ, aliado ao fato de que a embargante comprovou a aquisição da soja do produtor
Milton de Souza Ramalho
,
julgou procedente o feito, condenando a embargada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 173616230, p. 8/15).

Irresignada, a apelante
sustenta que a soja objeto da demanda é de sua propriedade, pois, a apelada não demonstrou que adquiriu os grãos em questão do produtor Milton de Souza Ramalho, os quais foram cultivados na “Fazenda Daniela Cristina”, área esta empenhada em seu favor, com direito de preferência e sequela resguardado por cédula de produto rural, conforme o conjunto probatório produzido nos autos.

Segue sustentando, que restou demonstrado nos autos que a apelada utilizou terceiros como laranjas para desviar a soja produzida nas áreas que possui resguardo através de cédula de produto rural, evidenciando a fraude contra credores.

Firme no seu propósito, alega que não se trata apenas de discussão de fraude contra credores, mas sim, do exercício do direito de sequela em razão da garantia real que possui de arrestar o produto empenhado, que supera a suposta posse de terceiro de boa-fé, por ser o financiador da safra. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, n
os termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“
1. Embargos de Terceiro.

Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2º, CPC).
[...]

2. Terceiro.
Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido.
O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”
(STJ, 2ª Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453). [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

À vista disso, os embargos de terceiro, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, tem como única finalidade resguardar tanto a propriedade quanto a posse pertencente a terceiro, por direito real ou pessoal, dando lugar apenas a uma cognição sumária sobre a legitimidade ou não da constrição judicial.

Desse modo, com o devido respeito, ao contrário do que alega a apelante em seu longo e extenso arrazoado recursal, em que tenta travestir a arguição de fraude contra credores em ausência de demonstração de propriedade da soja em questão aliado a direito de preferência obtido mediante registro de CPR em cartório, o certo é que não pode ser discutida tal arguição na via estreita do embargos de terceiro, ante a inadequação da via eleita, tendo em vista que a tese deve ser suscitada em ação própria, na qual se estabeleça a devida relação processual entre a parte prejudicada e todos os envolvidos no negócio jurídico que se pretende anular, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Acerca do tema, o c. STJ editou a súmula n. 195, que assim dispõe: “
Em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra credores
”.

Com efeito, é de bom alvitre destacar que tal entendimento não restou superado pela legislação processual em vigor, pois, repiso, existe ação própria para apuração e reconhecimento da aludida fraude contra credores.

Nesse sentido, bem fundamentou o condutor do feito,
verbis
:

“
Dessa forma, reconhecida a impossibilidade de se decidir quanto a alegada fraude contra credores na defesa dos embargos de terceiro, e como tal tese é a base da fundamentação de defesa da Embargada, não há outro caminho a se seguir senão pela procedência dos pedidos iniciais, reconhecendo-se a ilegalidade do sequestro da soja depositada em nome de Milton de Souza Ramalho, feita nos armazéns da RC Company, que como demonstram os documentos de p. 23/24, foram vendidos à Embargante
.

Além disso, tem-se que o negócio entabulado entre o senhor Milton de Souza Ramalho e a Embargante, se deu sem que a Embargada tenha manejado a ação competente para anular o negócio jurídico anterior, supostamente perpetrado entre o Senhor Anderson Sérgio dos Santos e Avelino Paulino da Silva para desviar a soja penhorada em favor da Embargada.

Assim, a Embargada somente poderia pretender o sequestro do produto pretensamente produzido por Anderson Sérgio dos Santos, mas que está na posse de terceiros, caso, antes da propositura da ação de execução, ou da cautelar de sequestro, tivesse obtido, por meio de ação própria, a anulação dos autos de fraude ou de simulação perpetrados por Anderson Sérgio dos Santos e Milton de Souza Ramalho
.”
(id. 173616230, p. 14 - grifei e negritei)

Destarte, não é possível travar discussão acerca da validade do negócio jurídico subjacente em embargos de terceiro, sob o fundamento de simulação ou fraude contra credores.

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste Tribunal, confira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM PENHORADO NA EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO ANTERIOR À CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PROPOSITURA DA AÇÃO QUE ORIGINOU A CONSTRIÇÃO – FRAUDE À EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO RESTRITO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – VIA IMPRÓPRIA – SÚMULA 195 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Ao contrário da fraude à execução que pode ser reconhecida em sede de embargos de terceiro, a fraude contra credores somente pode ser suscitada em ação autônoma. Inteligência da Súmula 195 do STJ.

Assim, o meio adequado para ser obter anulação de ato jurídico, por fraude contra credores, é a ação pauliana ou revocatória, e não por embargos de terceiro, como na hipótese, motivo pelo qual a reforma da sentença é medida que se impõe.”
(RAC n. 0010515-48.2018.8.11.0013, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 16.12.2020 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO/FRAUDE CONTRA CREDORES – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TAL MATÉRIA EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 195 DA SÚMULA DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DO EMBARGADO/APELANTE – IMPUGNAÇÃO À PRETENSÃO DO EMBARGANTE/APELADO – RECURSO DESPROVIDO.

1-
Consoante o Verbete Sumular 195 do STJ, “em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra credores.”

2- O entendimento do Egrégio STJ tem fundamento no fato de que os Embargos de Terceiro possuem cognição restrita; não é a via processual adequada para se discutir se houve simulação de compra e venda, a fim de fraudar o credor do Executado, pois a discussão nesse tipo de Ação se limita ao reconhecimento da posse do terceiro (embargante) e o seu resguardo de qualquer ato de turbação ou esbulho, advindo da constrição judicial. De conseguinte, inviável a análise das teses recursais de que houve simulação e o nítido intuito de fraudar a execução. (...)”
(RAC n. 1040771-33.2019.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino Da Silva, j. 02.02.2022 – negritei)

“EMBARGOS DE TERCEIRO – GRÃOS PENHORADOS NA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES – IMPOSSIBILIDADE DA DISCUSSÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

O embargos de terceiro, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, tem como única finalidade resguardar tanto a propriedade quanto a posse pertencente a terceiro, por direito real ou pessoal, dando lugar apenas a uma cognição sumária sobre a legitimidade ou não da constrição judicial.

A arguição de fraude contra credores não pode ser discutida na via estreita do embargos de terceiro, ante a inadequação da via eleita, tendo em vista que a tese deve ser suscitada em ação própria, na qual se estabeleça a devida relação processual entre a parte prejudicada e todos os envolvidos no negócio jurídico que se pretende anular.

Conforme a súmula n. 195, do STJ: “Em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra credores”.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 0001696-46.2015.8.11.0040, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.05.2022 – negritei)

Logo e sem maior delonga, a tese de fraude contra credores não pode ser apreciada no presente embargos de terceiro, por inadequação da via eleita, devendo a r. sentença ser mantida neste particular.

Não obstante, ainda que assim não fosse, o conjunto probatório produzido nos autos, em sentido oposto do quanto defendido pela apelante, demonstra que a embargante, ora apelada, adquiriu a soja em questão do produtor Milton de Souza Ramalho, conforme documentos de id. 173616219 – p. 35 e seguintes, fazendo cair por terra os argumentos no sentido de que não houve comprovação do referido negócio jurídico.

Assim sendo, embora a apelante insista na alegação de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023